Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-64.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-64.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Aquisição, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSTINO XAVIER MORENO - CNPJ: 07.700.037/0001-71 (EMBARGANTE), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), JUSTINO XAVIER MORENO - CPF: 345.590.781-49 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), JUSTINO XAVIER MORENO - CPF: 345.590.781-49 (EMBARGADO), JUSTINO XAVIER MORENO - CNPJ: 07.700.037/0001-71 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS OPOSTOS PELA REQUERIDA REJEITADOS - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RECORRENTES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INVERSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.

1- Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC . Embargos de Declaração opostos pela empresa Requerida rejeitados.

2- Constatada omissão no
decisum
, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para ser sanado o vício.

3- Reformada a sentença em sua quase totalidade, de modo que a apelante passa a sucumbir minimamente na lide, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, atribuindo à parte adversa a responsabilidade, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios ( CPC, art. 86, parágrafo único). Embargos opostos pela parte Autora acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003880-64.2018.8.11.0003

EMBARGANTES: RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, JUSTINO XAVIER MORENO

EMBARGADOS: JUSTINO XAVIER MORENO, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A
e
JUSTINO XAVIER MORENO
, contra acórdão de parcial provimento de recurso de Apelação Cível interposto pela Autora, e consequente reforma da sentença combatida. Eis o teor da ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TROCA DE MOTOR – MOTOR COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – VÍCIO OCULTO – LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NA OFICINA – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – VALOR MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I- Reconhece-se dever de reparação civil quando demonstrada a relação de causa e efeito entre ação/omissão por parte da empresa que vende ao consumidor caminhão com vício oculto e os danos morais e materiais decorrentes.

II- Evidenciado o vício oculto no produto - motor não original e adulterado o qual inviabiliza a fruição do bem, em face da impossibilidade de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a constituição de entrave à sua transferência junto ao DETRAN, outra solução não se vislumbra do que julgar procedente o pedido da Autora, de modo a compelir a Ré a efetuar a troca do motor adulterado.

III- São devidos os lucros cessantes quando há prova de que a parte lesada deixou, injustamente, de auferir rendimentos no período de permanência na oficina do seu caminhão, que utiliza para prestar serviços profissionais (art. 402 do CC). Na definição dos lucros cessantes, devem ser descontados dos rendimentos brutos apurados os gastos operacionais ordinários inerentes ao custeio da atividade de frete (combustível, manutenção do veículo, seguro, tributos etc).

IV- A indenização por dano moral deve atingir o status de razoável e proporcional, em vista das peculiaridades do caso concreto, visando compensar a vítima pelo dano imaterial sofrido, em toda a sua extensão, atentando-se, ainda, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. ”
(ID n.

154005152 - Pág. 1).

Ambas as parte opõe recurso de embargos de declaração.

A parte Requerida, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, aduz que a conclusão do acórdão está equivocada, pois
“não há qualquer irregularidade e ilegalidade na instalação de um motor de ônibus em um caminhão, uma vez que existem motores fabricados para atender mais de um modelo de veículo, o que se aplicou ao veículo do Embargado, tendo a fabricante do produto, qual seja, a Mercedes-Benz do Brasil Ltda, enviado referido motor remanufaturado a Embargante para que fosse realizada a instalação”.
(sic)

Assim requer sejam admitidos e acolhidos os presentes, para:
“Converter o julgamento em diligência para que haja a expedição de ofício a Mercedes-Benz do Brasil Ltda, a fim de que esclareça se há óbice na instalação de um motor de ônibus em um caminhão, especificando-se o motor original do caminhão do Embargado, bem como, o novo motor que fora instalado pela Embargante”.
(sic)

Por sua vez, a parte Autora, JUSTINO XAVIER MORENO, opõe embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão no julgado em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
(destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão.

A Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que o Embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo Recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
JUSTINO XAVIER MORENO

JUSTINO XAVIER MORENO opõe embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão no julgado em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Os presentes aclaratórios merecem acolhimento.

Em verdade, o ponto omisso no acórdão embargado refere-se à questão sanável até mesmo
ex offício
, pois decorre de norma processual cogente o dever de redistribuir/inverter os ônus sucumbenciais definidos em sentença, ao se acolher, total ou parcialmente, o recurso, modificando-se, no todo ou em parte, a decisão recorrida.

In casu
, interposta apelação, à qual foi dado provimento parcial para condenar a requerida na obrigação de fazer (troca do motor) e lucros cessantes, além de majorar a condenação por danos morais.

Todavia, mesmo diante do resultado apresentado, a partir do qual a embargante passou a sucumbir minimamente na lide, a decisão foi omissa quanto à indispensável redistribuição/inversão dos ônus sucumbenciais.

Deve-se, pois, suprir a omissão.

Dessarte, em razão do provimento dado ao apelo, reformando-se a sentença recorrida em sua quase totalidade, e considerando-se que, assim, a autora/embargante passou a sucumbir em parte mínima ( CPC, art. 86, parágrafo único), necessário inverter os ônus de sucumbência, atribuindo-os exclusivamente a encargo da Embargada/ré.

Desse modo, deverá a embargada ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da embargante os quais são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A
e, em contrapartida, com base nos fundamentos acima aduzidos, voto por conhecer dos embargos de declaração e dar provimento aos embargos opostos por
JUSTINO XAVIER MORENO
, para suprir a omissão acima indicada e acrescentar à parte dispositiva do acórdão lançado no ID no 157305670 - Pág. 1, dos autos neste grau de recurso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fazendo constar:
"Desse modo, deverá a requerida/apelada ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da embargante/apelante, os quais são fixados em 20% do valor da condenação
(CPC, art. 85, § 2o)".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023